Tribunal: STF
Processo: HC 254328
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Edson Tavares de Lira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que mesmo nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes. 



    II - No caso, a condenação transitou em julgado no dia 02/01/2017. O exame das alegações da defesa mostra-se processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos do artigo 105, I, "e" da Constituição Federal. Precedentes. 



    III - De todo modo, não se verifica a presença de nenhuma ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício nos termos do artigo 654, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido.



    (HC 933.496 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende:



    (a.1) reconhecer a violação à ampla defesa, ao contraditório, à plenitude de defesa e ao devido processo legal, em razão da nomeação de defensor dativo sem prévia tentativa de intimação do Paciente, anulando o processo desde a nomeação do primeiro advogado dativo e todos os atos subsequentes; 



    (a.2) sem prejuízo, reconhecer a violação à ampla defesa, à plenitude de defesa e ao devido processo legal, diante do fato de a defesa técnica do Paciente, em plenário do júri, haver sido realizada pelo mesmo defensor do corréu, com versões colidentes, anulando o processo desde a sessão de julgamento e todos os atos subsequentes; 



    (a.3) por fim, igualmente sem qualquer prejuízo, reconhecer violação à ampla defesa, ao contraditório, à plenitude de defesa e ao devido processo legal, diante da manifesta deficiência de defesa técnica, devidamente comprovada nos termos da Súmula 523 do STF, em razão da manifesta desídia e/ou atecnia do advogado dativo, anulando o processo desde a sua nomeação. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 02/01/2017).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente